Tribunal: CARF
Processo: 13971.725375/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.725375/2018-88
ACÓRDÃO
1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2016
EMPRESA DE FACHADA. ADIÇÃO DAS RECEITAS.
Quando sobejam indícios que comprovam a utilização de empresa de
fachada, com o objetivo de desviar movimentação econômica da real
pessoa jurídica, é cabível a consideração do total das receitas auferidas.
MULTA QUALIFICADA. DOLO CARACTERIZADO.
Exteriorizada na conduta do contribuinte a inequívoca intenção dolosa de
furtar-se ao recolhimento de tributos através da utilização de fraude,
correta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%. Porém, a nova
regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o
inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
APROVEITAMENTO PAGAMENTOS SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO
OUTRO REGIME.
O lançamento de ofício para cada tributo deve ser realizado deduzindo os
valores declarados e pagos no SIMPLES, proporcionalmente a cada tributo,
dos novos valores apurados.
CSLL/COFINS/PIS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se às contribuições sociais (CSLL/PIS/Cofins) o decidido no IRPJ, vez
que compartilham o mesmo suporte fático e matéria tributável
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial para manter parcialmente os créditos
tributários lançados tal como decidido pelo acórdão de piso, confirmar a responsabilidade
solidária do sócio administrador e aplicar a retroatividade benigna, devendo a multa de ofício
qualificada ser reduzida ao patamar de 100% com fulcro no art. 106, II, alínea “c”, do CTN.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Rafael Zedral, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-63.943,
pela 5a Turma da DRJ/REC que julgou procedente em parte a impugnação, para: a) manter
parcialmente os créditos tributários lançados, relativamente aos fatos geradores ocorridos entre
os meses de janeiro de 2014 a julho de 2016, concernentes ao IRPJ e à CSLL, Cofins e PIS, b)
confirmar a responsabilidade solidária do sócio administrador, Sr. Fabiano Busnardo.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Em desfavor da pessoa jurídica acima identificada foi lavrado auto de
infração, acompanhado da descrição dos fatos, demonstrativos e fundamentação
legal (fls. 648 a 687), relativamente aos períodos de apuração do primeiro
trimestre de 2014 ao terceiro trimestre de 2016, sendo apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor
(principal) de R$ 574.883,54, acrescido de multa de ofício qualificada de 150% e
juros de mora, de acordo com a seguinte infração levantada:
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
3

2. Também foram lavrados autos de infração reflexos (mesma natureza):
a) da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
206.958,07, acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora;
b) da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no
valor de R$ 215.581,23, acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora;
c) da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$
46.709,17, acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora.
2.1 No Relatório Fiscal (fls. 709 a 771), a autoridade lançadora detalha o
procedimento fiscal e conclusões essencialmente nos seguintes termos:
A) inicialmente a Fiscalização esclarece a relação negocial entre a empresa
investigada(Unifique) e uma outra, a "TPA Serviços em Informática LTDA (TPA
Serviços), tendo em vista indícios de que formavam "grupo econômico" ou que
uma delas, a TPA Serviços, seria apenas de fachada:

Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
4
B) assegura que a TPA Serviços é uma empresa inexistente de fato, que foi
utilizada pelos sócios da investigada com o propósito de reduzir a contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento de segurados
empregados e contribuintes individuais, também alcançando redução dos
tributos IRPJ e contribuições sociais. Verificou-se que as empresas operavam
sob o mesmo comando, mas apenas a Unifique subsistiria. Vejamos trechos do
relatório fiscal nos quais, segundo a autoridade fiscal, ficam evidentes a
inexistência de fato da TPA Serviços:

(...)
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
5

Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
6
C) Conclusões do Relatório Fiscal:

(...)
3. A autuada ingressa com impugnação (fls. 3.936 a 3.961), na qual traz os
seguintes argumentos, em síntese:

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
7
A) em matéria de nulidades:
a.1) a Fiscalização alega que a TPA Serviços é empresa apenas de fachada,
inexistente de fato, e assim foi utilizada pelos sócios da Unifique para reduzir o
pagamento de tributos, mas a TPA Serviços não foi formalmente intimada para se
defender a respeito de sua inexistência, tratando-se então de cerceamento ao
direito de defesa. Também aponta a indevida suspensão do CNPJ da TPA Serviços:

(...)
a.2) assegura que o Relatório Fiscal aponta multa de ofício de 75%, mas o
auto de infração lavra 150%, e neste último percentual citado, é inconstitucional:

B) no mérito:
b.1.) diversos fatos levantados pelo fiscal não merecem prosperar como
prova suficiente para descaracterizar a existência da TPA Serviços, tal como
os empréstimos realizados, visto que a entrega da documentação foi
parcial, mas o que ficou pendente não serve como prova para demonstrar
que a TPA Serviços e a Unifique eram uma única empresa;
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
8
b.2.) o fato das empresas desenvolverem atividades semelhantes também
não serve como prova, inclusive é comum no mercado ocorrer parcerias;
b.3.) a cidade de Timbó é pequena e assim não causa estranheza que haja
fluxo de funcionários entre as empresas, tendo em vista a realização de
atividades semelhantes;
b.4.) quanto à movimentação das contas bancárias, argumenta que "o fato
da Rafaela ser esposa do Fabiano, sócio da Unifique, não a impede de ter
trabalhado e/ou ter sido sócia da TPA Serviços, bem como o fato de ter
continuado com autorização para movimentar a conta por um período não
serve de qualquer prova para demonstrar que as empresas Unifique e TPS
SERVIÇOS eram uma única empresa".
b.5) também não merece ser levantado como prova, o fato de a TPA
Serviços ter apresentado prejuízos em todos os meses pelo valor alto da
folha de pagamentos;
C) também reclama sobre a ausência de compensação dos tributos pagos na
sistemática do Simples Nacional, na hipótese de recusa de seus argumentos.
Por sua vez, a julgou improcedente a impugnação parcialmente procedente, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2016
EMPRESA DE FACHADA. ADIÇÃO DAS RECEITAS.
Quando sobejam indícios que comprovam a utilização de empresa de fachada,
com o objetivo de desviar movimentação econômica da real pessoa jurídica, é
cabível a consideração do total das receitas auferidas.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Cabível a multa de 150% sobre a diferença ou totalidade dos tributos apurados de
ofício, se comprovado que o contribuinte agiu com evidente intuito de fraude, a
fim de ocultar a ocorrência do fato gerador. Considera-se atuação de forma
deliberada e intencional o fato de se promover a abertura de empresa de fachada
sob o regime do Simples Nacional, para deslocar operações e funcionários, com o
objetivo específico de pagar menos tributo.
APROVEITAMENTO PAGAMENTOS SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO OUTRO
REGIME.
O lançamento de ofício para cada tributo deve ser realizado deduzindo os valores
declarados e pagos no SIMPLES, proporcionalmente a cada tributo, dos novos
valores apurados.

Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/07/2016
CSLL/COFINS/PIS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se às contribuições sociais (CSLL/PIS/Cofins) o decidido no IRPJ, vez que
compartilham o mesmo suporte fático e matéria tributável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2016
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando os fatos apurados pela fiscalização claramente descritos e os documentos
apontados anexados aos autos, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário sustentando a
nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, pois o auto de infração
deveria ter sido lavrado contra a TPA Serviços, não contra a Unifique. Argumentou, também, que
ocorreu cerceamento de defesa, já que a TPA não foi formalmente intimada antes da suspensão
do seu CNPJ. Além disso, questionou a falta de clareza nos cálculos e a incongruência da multa
aplicada, que variou entre 75% no relatório e 150% no auto.
A Recorrente defendeu, ainda, que não houve provas de fraude ou dolo, apenas
presunções, e que a multa de 150% é desproporcional e possui caráter confiscatório, violando
princípios constitucionais. Invoca jurisprudência do STJ e STF que considera inconstitucional
multas superiores ao valor do tributo. Como pedido sucessivo, requer redução para 75% ou
exclusão total da penalidade, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
De acordo com o recurso voluntário, não deve prevalecer a conclusão de que a TPA
era empresa de fachada. A Recorrente afirmou que a suspensão do CNPJ da TPA foi indevida, pois
a empresa já havia solicitado exclusão do Simples Nacional em 2016 e recolhia tributos pelo lucro
presumido. A medida teria causado prejuízos, impedindo emissão de notas fiscais e cumprimento
de obrigações acessórias. Requer a reativação do CNPJ para regularização das pendências e
continuidade das atividades.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
10
Caso mantida a autuação, a Recorrente solicitou compensação dos valores pagos no
Simples Nacional com os tributos lançados, para evitar cobrança em duplicidade. Criticou a
ausência de atualização monetária nos cálculos e pede correção conforme determina o Decreto no
70.235/72. Argumentou que a falta de clareza nos valores reforça a insegurança jurídica e a
necessidade de revisão.
A Recorrente pleiteou: (i) anulação do auto de infração por erro no sujeito passivo;
(ii) cancelamento ou redução da multa; (iii) exclusão da responsabilidade solidária do sócio; (iv)
reconhecimento da existência da TPA Serviços; (v) compensação dos tributos pagos; e (vi)
reativação do CNPJ da TPA. Em caráter sucessivo, solicita reforma da decisão para corrigir cálculos
e aplicar penalidade mais branda, garantindo proporcionalidade e legalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto por Unifique
Telecomunicações Ltda. contra decisão de piso que julgou a impugnação procedente em parte,
mantendo os créditos tributários de IRPJ (jan/2014–jul/2016) e reflexos (CSLL, Cofins, PIS)
decorrentes da desconsideração da TPA Serviços em Informática Ltda. como empresa de
fachada/inexistente de fato, com multa qualificada de 150% e responsabilidade solidária do sócio-
administrador; e determinou abatimento das parcelas já recolhidas no Simples Nacional,
segregadas por tributo.
SÍNTESE DOS FATOS
Dessa forma, trata-se de auto de infração relativamente aos períodos de apuração
do primeiro trimestre de 2014 ao terceiro trimestre de 2016, tendo sido apurado crédito tributário
concernente ao IRPJ, no valor (principal) de R$ 574.883,54, acrescido de multa de ofício
qualificada de 150% e juros de mora.
Em suma, a controvérsia envolve autuações fiscais relativas ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes aos anos de 2014 a 2016. A fiscalização concluiu que a Recorrente teria
utilizado outra sociedade, TPA Serviços, como empresa de fachada para reduzir tributos, aplicando
multa qualificada de 150% e responsabilizando solidariamente o sócio-administrador.

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
11
A decisão da DRJ julgou a impugnação procedente em parte confirmando a
responsabilidade solidária do sócio administrador, Sr. Fabiano Busnardo e determinando
manutenção parcial dos créditos tributários lançados, relativamente aos fatos geradores ocorridos
entre os meses de janeiro de 2014 a julho de 2016, concernentes ao (IRPJ) e à CSLL, à Cofins e ao
PIS, de acordo com as tabelas abaixo, ressaltando-se que a coluna "Saldo a Pagar" representa o
valor original do crédito tributário de cada período a ser mantido, acrescido de multa de ofício de
150% e juros de mora:

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
12

O acórdão de piso manteve o entendimento da fiscalização concluindo que a
Recorrente utilizou a TPA Serviços como empresa de fachada para reduzir tributos, considerando
receitas omitidas e configurando fraude. No entanto, a decisão de primeira instância determinou o
abatimento dos valores pagos no Simples Nacional.
Importante destacar que o responsável solidário não impugnou o lançamento,
ocorrendo a preclusão e constituição definitiva do crédito em relação à responsabilidade
tributária.
No recurso voluntário, a Recorrente sustentou, em sede de preliminar, a nulidade
por suposto erro de sujeito passivo (CTN, art. 142) e por cerceamento de defesa da TPA Serviços.
No mérito, a Recorrente aduziu a existência operacional da TPA Serviços (estrutura,
empregados, contratos, empréstimos, cidade pequena); ausência de provas concretas para
caracterizar fraude, apontando que indícios como endereço comum, atividades semelhantes e
movimentação bancária por familiares não configuram grupo econômico; criticou também a
suspensão do CNPJ da TPA, que teria causado prejuízos. A Recorrente questionou, também, a
aplicação da multa de 150%.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
13
Nos pedidos finais, a Recorrente requereu: anulação do auto de infração,
cancelamento ou redução da multa para 75%, exclusão da responsabilidade solidária do sócio,
reconhecimento da existência da TPA Serviços, reativação do CNPJ e correção dos cálculos com
atualização monetária. Em caráter sucessivo, solicitou abatimento dos valores pagos e aplicação
de penalidade mais branda, invocando princípios como proporcionalidade, razoabilidade e in
dubio pro reo.
PRELIMINARMENTE
A Recorrente, em sede de preliminar, alegou ser nulo o lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo (art. 142 CTN, Cosit 2013), pois quem deveria ser autuada era a
TPA, não a Unifique. Ou seja, de acordo com a Recorrente, se o Fisco reputa inexistente a TPA
Serviços, deveria autuar a própria TPA, não a Unifique.
Porém, tal argumento não procede. Afinal, identificada a interposição e
comprovado que as receitas e serviços foram materialmente prestados pela Unifique, o sujeito
passivo dos tributos devidos é quem realizou o fato gerador de fato. Tanto o TVF, quanto a decisão
de piso expõem com minúcia porque a TPA Serviços foi apenas documental e porque a Unifique
deve responder pelos tributos sobre essas receitas, afastando o argumento de nulidade.
Ademais, quanto à alegação de cerceamento de defesa e a improcedência da
suspensão de CNPJ, está demonstrado nos autos que que a inexistência de fato da TPA Serviços foi
processada em procedimento próprio (Proc. no 13971.720535/2019-83) e que houve ciência
tempestiva (11/03/2019 – intimação SACAT; 12/03/2019 – ciência), antes da impugnação
(26/03/2019), permitindo defesa concomitante. Ausente, portanto, qualquer cerceamento do
direito de defesa. Outrossim, a suspensão do CNPJ decorre do reconhecimento administrativo da
inexistência de fato, nada havendo a reparar nesta via recursal.
Assim sendo, que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não
merece acolhida, pois a alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacou-se)
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
14
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos do
auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Apresentada a referida legislação verifica-se que, in casu, nenhuma das hipóteses
de nulidade restou configurada, conforme já explicado. É certo que as garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os atos administrativos estão
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam recursos
administrativos.
Veja que o enfrentamento das questões na peça de defesa pela Recorrente denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em tempo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
15
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Em suma, está claro que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não condiz
com a realidade a alegação da Recorrente.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
NO MÉRITO
De acordo com o recurso voluntário, não deve prevalecer a conclusão de que a TPA
era empresa de fachada, alegando que possuía sede, funcionários e contratos, inclusive com
órgãos públicos. Argumentou que indícios como atividades semelhantes, endereço próximo,
movimentação bancária por familiares e prejuízos contábeis não são suficientes para caracterizar
fraude ou grupo econômico. Sustentou que tais fatos são comuns em cidades pequenas e não
configuram simulação e que em momento algum houve dolo por parte da Recorrente.
Contudo, razão não lhe assiste. Explica-se.
Consoante descreve o relatório do TVF, de forma detalhada, os fatos e
fundamentos jurídicos que embasaram a lavratura dos autos de infração por supostas infrações
tributárias.
O procedimento iniciou-se em 22/08/2018 (ciência do TIPF), abrangendo
inicialmente a Contribuição Previdenciária Patronal (anos-calendário de 2014 a 2016) e,
posteriormente, IRPJ (período de jan/2014 a set/2016), com reflexos em CSLL, PIS e Cofins. Em
paralelo, instaurou-se auditoria na TPA Serviços (CNPJ 09.025.596/0001-59), em razão de indícios
de grupo econômico de fato ou de empresa de fachada. Segundo o referido relatório, após a
análise, prevaleceu a hipótese de inexistência de fato da TPA Serviços (isto é, empresa sem
substância operacional real).
Traçando um breve histórico societário e relação entre as empresas, tem-se que a
Unifique (originariamente T.P.A. – Timbó Provedor de Acesso Ltda. e depois T.P.A. Informática
Ltda.) teve, desde 2004, como sócios Fabiano Busnardo (administrador) e Clever Mannes
(responsável técnico).
Em 07/2007, os mesmos sócios constituíram a TPA Serviços com objetos sociais
coincidentes/correlatos aos da Unifique e endereço praticamente idêntico (mesmo prédio e
diferença apenas de sala). Ambas eram optantes do Simples Nacional.
Logo após a constituição da TPA Serviços, houve transferência em massa de
empregados da Unifique para a TPA Serviços (set/2007). Em 11/2010, as cotas da TPA Serviços
foram alienadas às mães dos sócios (Terezinha Busnardo Campregher e Elvira Tacon Mannes),
mantendo-se a proporção 60/40; Terezinha tornou-se administradora e passou a receber
pró-labore de um salário-mínimo. Entre 2012 e 2013, alguns empregados migraram de volta para
a Unifique.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
16
Em 07/2016, a TPA Serviços reverteu o quadro societário aos sócios originais
(Fabiano e Clever). Em 31/07/2016, a TPA Serviços saiu do Simples Nacional e passou ao Lucro
Presumido; na sequência (ago–dez/2016), realizou-se nova transferência em massa de
empregados da TPA Serviços para a Unifique, mantendo-se na TPA apenas o sócio-administrador e
um empregado (configuração que, segundo o relatório, perdurava à data da fiscalização). Os
registros em GFIP utilizaram o código N2 (transferência sem rescisão), e os termos internos
indicavam que os transferidos passariam a atuar na atividade-fim da Unifique.
Por outro lado, a escrita contábil de ambas foi apresentada (Unifique em arquivos
digitais; TPA Serviços em papel; ambas com SPED Contábil 2016). Porém, constatou-se a ausência
de despesas essenciais típicas (aluguel, condomínio, IPTU, água, energia etc.) na TPA Serviços. Em
resposta à intimação, a TPA Serviços alegou que utilizava espaços físicos sob posse da Unifique,
com base em contrato de prestação de serviços (15/06/2013), e que parte dos serviços (data
center, vendas, instalações) demandariam pouca área própria.
O TFV e documentos dos autos, entretanto, destaca contratos com terceiros (ex.:
CO-LOCATION e Servidor Virtual Dedicado) que pressupõem infraestrutura física, concluindo que
tais atividades eram efetivamente desempenhadas nas instalações da Unifique. Há, assim, fortes
evidências de estrutura operacional única.
A análise de notas fiscais de aquisição (SPED/NFe) mostrou coincidências de dados
do destinatário (telefones, e-mails institucionais como compras@tpa.com.br) em compras feitas
por ambas as empresas. Empregados da TPA Serviços apareciam como contatos nas notas da
Unifique, e vice-versa (ex.: e-mails de Rodrigo Cattoni, Bruna, Aldo, Elton).
Outrossim, entrevistas colhidas em visita (09/11/2018) com ex-empregados da TPA
Serviços e atuais da Unifique indicaram continuidade de funções, atividades, equipes e salários ao
longo das transferências (2007 e 2016), com Fabiano referido repetidamente como o empresário
responsável, independentemente da empresa no vínculo formal.
Ademais, foram identificadas contas de empréstimos (CEF e terceiros) em 2014–
2015; em 2016, o plano de contas muda e cresce o endividamento (inclusive R$ 498.000,00
registrados como Empréstimo de Terceiros – TPA Telecomunicações Ltda., e R$ 1.968.000,00
como Empréstimo de coligadas).
A fiscalização intimou a TPA Serviços para apresentação de contratos de mútuo e
comprovantes (juros, prazos, garantias etc.). Houve apresentação do contrato CEF (Giro Fácil - R$
180.000,00; avalistas: Terezinha, Elvira e Fabiano), e outro (GIROCAIXA – R$ 1.000.000,00;
avalistas: Terezinha, Elvira, Fabiano, Clever, Rafaela – esposa de Fabiano – e Osmar Bento
Campregher). Não foram apresentados os documentos quanto aos mútuos de terceiros; a
contabilidade indicava ausência de juros nos mútuos com “coligadas”, sugerindo financiamento
intragrupo sem remuneração.
Por outro lado, quanto à movimentação bancária e controle por pessoas ligadas à
Unifique, os dados da DIMOF/e-Financeira e do CCS mostraram contas em CEF e Kirton/Bradesco
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
17
(ex-HSBC). A conta no Kirton/HSBC era movimentada exclusivamente por Fabiano e somou
milhões a crédito em 2014–2016. A conta na CEF (Ag. 809, Timbó) tinha vínculos com Terezinha e
Rafaela (esposa de Fabiano), responsável entre 18/04/2011 e 28/07/2018, mesmo após seu
desligamento como empregada da TPA Serviços, evidenciando que, no período analisado, a gestão
financeira da TPA Serviços esteve sob controle de Fabiano e de pessoas a ele ligadas.
Ressalta-se que a TPA Serviços apresentou prejuízos sucessivos em 2014–2016 (jan–
jul) e patrimônio líquido negativo crescente (até –R$ 3,62 milhões), com gastos de pessoal
extremamente elevados em relação à Receita Bruta (RB): 86% (2014), 101% (2015) e 120% (2016
até jul). Em contraste, a Unifique obteve lucros expressivos, RB muito superior e gastos de
pessoal/RB
bem
menores
(8,89%,
4,91%,
5,80%),
com
margem
de
resultado
(resultado/faturamento) entre 32% e 48%.
No TVF, constou, ainda, que no Simples Nacional, a contribuição previdenciária
(INSS patronal embutida) ficava em torno de 7% da RB (na faixa da TPA), ao passo que, na folha de
pagamento, a carga seria de 21% (Previdência) + 5,8% (Terceiros), apontando uma “economia”
estimada de ~R$ 1,2 milhão em contribuições (previdenciárias e de terceiros) no período.
Nesse contexto, com base no conjunto probatório (estrutura física compartilhada,
ausência de despesas essenciais, empregados e gestão unificados, contratos, contabilidade,
movimentações bancárias e entrevistas), pode-se concluir que a TPA Serviços era “inexistente de
fato” e serviu para registrar receitas que, materialmente, seriam da Unifique, permitindo
tributação favorecida pelo Simples Nacional.
Do mesmo modo, as receitas declaradas pela TPA Serviços (excluídas as prestações
para a própria Unifique) foram reprocessadas como receita da Unifique (optante pelo Lucro
Presumido), com lançamentos de ofício por IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (omissão de receita),
calculados a partir da RB da TPA (PGDAS) menos os serviços reconhecidos na contabilidade da
Unifique (Serviços de Terceiros PJ; Suporte de Software e Computadores). O relatório apresenta
quadros mensais e trimestrais (2014–3oT/2016) com bases de presunção de 32% para IRPJ/CSLL e
bases de PIS/Cofins.
Portanto, não há fundamento para reformar da decisão recorrida e por entender
que ela examinou pormenorizadamente todas as questões pontuadas pela Recorrente e, por
concordar com seu conteúdo, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido adotando suas
razões de decidir como fundamento complementar da presente decisão:
“(...)
5. O Auto de Infração neste processo, lavrado em relação aos períodos de
apuração correspondentes aos anos de 2014, 2015 e 2016 (este último até o mês
de julho), apurou crédito tributário do IRPJ e reflexos (CSLL, Cofins e PIS), a partir
da constatação da inexistência de fato da empresa "TPA Serviços de Informática
LTDA" (doravante chamada "TPA Serviços").
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
18
Então, a autoridade fiscal considerou que os clientes da citada entidade, na
condição de empresa meramente de fachada, eram na verdade clientes da
autuada, ora Reclamante ("TPA Informática LTDA ME", atual "Unifique
Telecomunicações LTDA", doravante só "Unifique")e, dessa forma, a receita
auferida por intermédio do CNPJ da "TPA Serviços" foi integralmente tributada e
acrescentada à receita auferida pela Reclamante ("Unifique"), considerando a
opção pelo Lucro Presumido. Como assinala a Fiscalização em seu relatório:

Ainda, diante de fatos indiciários de fraude e sonegação, principalmente,
como já pontuado, pela utilização de empresa como fachada para negócios, a
Fiscalização levantou crédito tributário com aplicação de multa de ofício
qualificada (150%).
A Reclamante (Unifique) não concorda com o lançamento tributário e traz
os seguintes argumentos, em síntese:
A) a autuada solicita a nulidade do feito fiscal. Alega cerceamento ao direito
de defesa, visto que não teria sido oferecida a devida oportunidade para
contestar a inexistência de fato da empresa "TPA Serviços". Segundo os
termos da impugnação, não teria havido intimação formal;
B) não concorda com a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%,
visto que não observa qualquer elemento que demonstre o intuito de
fraude. Aduz que a Fiscalização aponta seu relatório para a multa de 75%,
no entanto, aplica a multa qualificada. Também, neste aspecto, levanta
hipótese de inconstitucionalidade da multa, com base em decisão da
Suprema Corte, que teria se manifestado contrariamente à multa com valor
superior ao tributo não recolhido.
C) no mérito, a Reclamante procura argumentar no sentido de que não há
provas nos autos de que a "TPA Serviços" e a "Unifique" formaram uma
única empresa, nos períodos objeto da autuação. Assim, por exemplo, aduz
que o fato das empresas desenvolverem atividades semelhantes não se
traduz em prova de que havia uma só empresa operando. Ou ainda, que a
transferência de trabalhadores de uma empresa para outra ou a
informação de e-mails e telefones dos mesmos funcionários nas notas
fiscais emitidas pelas duas empresas, não configurariam utilização de uma
única estrutura e que tudo estaria justificado pelo fato de quão é pequena a
cidade de Timbó, onde em suas palavras "não causa estranheza que haja
um fluxo de troca de funcionários entre as mesmas, tendo em vista que as
atividades são parecidas".
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
19
Também se insurge contra a conclusão de que a movimentação bancária
feita pela esposa(Rafaela) do sócio-administrador (Fabiano Busnardo) seja
indício de utilização de interpostas pessoas.
D) Por fim, solicita, no caso de improcedência da impugnação, que sejam
compensados os pagamentos feitos no âmbito do Simples Nacional com o
crédito tributário levantado e que seja reativado o CNPJ da TPA Serviços,
para que seja possibilitado envio de declarações obrigatórias.
7. O primeiro ponto a ser enfrentado trata-se da questão fundamental
deste processo: a inexistência de fato da empresa "TPA Serviços". Dessa forma, à
guisa de definição é preciso ficar esclarecido de antemão, como se verá adiante,
que a sociedade empresária TPA Serviços não é uma pessoa jurídica regular, mas
uma entidade de fachada, uma sociedade inexistente, criada para permitir a
indevida redução do pagamento de tributos por parte da Reclamante (Unifique).
7.1. Sobejam indícios de fraude e sonegação, cujo conjunto permitem a
conclusão de que houve a prática de crime contra a ordem tributária, senão
vejamos:
A) COMPOSIÇÃO E ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS
A sequência das operações de modificação da composição societária das
empresas envolvidas denotam a intenção de pagar um valor menor de
contribuição previdenciária e outros tributos, quando se compara o montante
pago pela "TPA Serviços" a título de INSS patronal embutido no Simples Nacional
com o valor total da contribuição sobre a folha. A inclusão das sócias(mães dos
sócios retirantes) no quadro societário da TPA Serviços, permitiu a manutenção
desta empresa na sistemática de tributação do Simples Nacional, porquanto a lei
veda a permanência no Simples de empresa cujo titular ou sócio participe com
mais de 10% do capital de outra não optante, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de receita bruta estabelecido para microempresas e empresas
de pequeno porte. A partir da constituição da "TPA Serviços", muitos funcionários
foram transferidos da Unifique para a TPA. Em 2012, a TPA permaneceu no
Simples Nacional e a Unifique pediu exclusão por estouro de receita bruta.
Vejamos as operações registradas na Junta Comercial:
i) em abril de 2004, a "Unifique", então com o nome empresarial "TPA
Informática LTDAME", altera o quadro societário para admitir dois sócios: Fabiano
Busnardo e Clever Mannes, sendo o primeiro designado sócio-administrador. Na
oportunidade, deixaram o quadro societário as sócias Terezinha Busnardo (mãe
de Fabiano) e Maria Inês Nogueira.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
20

ii) com registro na Junta Comercial no dia 29/8/2007, foi constituída a "TPA
Serviços de Informática LTDA" (a já mencionada e abreviada como "TPA Serviços")
pelos mesmos sócios da Unifique. Os sócios Fabiano e Clever transferiram as
quotas da "TPA Serviços" para suas respectivas mães, na primeira alteração
contratual registrada no dia 17/12/2010, conforme imagem abaixo (alteração
contratual às fls. 128 a 133)

iii) Fabiano e Clever só retornam à sociedade TPA Serviços por meio da
terceira alteração contratual (fls. 146 a 154), em 25/07/2016.
B) MESMO OBJETO E ENDEREÇO. MESMA ESTRUTURA.
Os sócios da Unifique (Fabiano e Clever) constituíram a TPA Serviços
praticamente com o mesmo objeto e endereço (mesma rua, prédio e andar), só
havendo diferenciação da sala (604 para Unifique e 604-A para TPA Serviços).
C) TPA SEM DESPESAS USUAIS
Foi verificado que a TPA Serviços possui despesas comuns diminutas ou
inexistentes, aquelas necessárias ao desenvolvimento de qualquer atividade
empresarial e à manutenção da fonte produtora dos serviços, tais como, energia
elétrica, condomínio, material de consumo ou de escritório etc.

Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
21
D) NOTAS FISCAIS DAS DUAS EMPRESAS COM OS MESMOS DADOS DOS
DESTINATÁRIOS
Em notas fiscais de aquisição das duas empresas percebe-se coincidência
nos dados dos destinatários.
E) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Segundo informações do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS), o sócio Fabiano Busnardo era o único responsável pela conta
bancária Bradesco em nome da TPA Serviços, movimentando 1,4 milhões em
2014, 2,2 milhões em 2015 e 1,2 milhões de reais entre janeiro e julho de 2016.
Em relação à conta na Caixa Econômica Federal, consta que os responsáveis são
Terezinha Busnardo e Rafaela Kisner Busnardo, na ordem, mãe e esposa de
Fabiano. Nesta conta o movimento encontrado montou, nos mesmos períodos,
respectivamente 6,5 milhões, 7,8 milhões e 1,4 milhões de reais.
F) DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS
A Fiscalização tomou a termo depoimento de pessoas que trabalhavam nas
empresas envolvidas. As entrevistas revelaram que alguns funcionários eram
remanescentes do quadro de empregados da Unifique antes da criação da TPA
Serviços e consequente transferência. Mas estes funcionários transferidos não
tiveram sua rotina alterada.
Vejamos alguns casos levantados pela Fiscalização:

G) EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
No exame da escrita contábil da TPA Serviços, nos anos de 2014 e 2015,
foram identificadas quatro contas relacionadas a empréstimos no passivo
circulante. No ano de 2016 a estrutura de contas contábeis foi modificada. É
possível verificar, segundo a Fiscalização, que os empréstimos foram tomados da
Unifique e da empresa coligada, embora não constem participações (formais) de
outras empresas no quadro societário da TPA Serviços. A autoridade fiscal conclui:
"possivelmente a "coligada" mencionada na conta contábil em questão seria a
própria Unifique, haja vista a falta de identificação específica. A análise da escrita
contábil revela que não incorreram juros para os mútuos em questão". Mais um
indício no caminho da convicção sobre a empresa única.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
22
8. Dessa forma, a partir da convicção de que a empresa TPA Serviços é
meramente de fachada, portanto, inexistente de fato, passamos a analisar as
demais questões levantadas pela defesa. A primeira diz respeito à eventual não
intimação da citada empresa para se defender quanto à sua inexistência, trazida
na impugnação em arguição de nulidade.
8.1. Não se vê razão à Reclamante. Em primeiro lugar, é importante
destacar que a ciência e demais procedimentos relacionados à declaração
da inexistência de fato da TPA Serviços, foram controlados por meio do
processo administrativo No 13971.720535/2019-83, protocolado para tal
finalidade no dia 11/02/2019.
8.2. Ademais, conclui-se, de acordo com o cotejo das datas, que a
ciência do citado processo ocorreu antes do ingresso da impugnação
referente aos créditos tributários levantados no auto de infração,
portanto, a Contribuinte tomou ciência do procedimento de
inexistência de fato da TPA Serviços a tempo de impugnar de forma
concomitante. Vejamos as datas:
25/02/2019 - ciência do sócio Fabiano - processo dos créditos
tributários (fl. 782);
12/03/2019 - ciência da Intimação Sacat/DRF/Blumenau - processo
sobre a inexistência de fato(termo de registro de mensagem na Caixa
Postal - fl. 682);
26/03/2019 - entrada da impugnação e formação do processo de
créditos tributários.
8.3. Como se vê, quando da apresentação da peça impugnatória ora sob
análise, o sócio-administrador já tinha conhecimento a respeito do
processo específico da inexistência de fato da TPA Serviços.
8.4. Então, as informações as quais a impugnante afirma não ter ciência
estão todas contidas no processo administrativo No 13971.720535/2019-
83, cuja ciência foi devidamente providenciada de forma tempestiva. Assim,
não prospera as alegações sobre a indevida suspensão do CNPJ da empresa
TPA Serviços.
8.5. Vejamos as imagens correspondentes aos fatos:
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
23

(...)
9. Então, a autoridade fiscal apurou omissão de receita da atividade por não
emissão de notas fiscais em nome da Reclamante, uma vez que foram emitidas
em nome da empresa de fachada, cabendo lançamento de ofício para exigência
de tributos e contribuições sobre tais receitas. Assim, caracterizada a receita
omitida, os lançamentos foram corretamente e motivadamente realizados e os
respectivos créditos tributários devem ser mantidos, pois estão baseados em
fatos constatados e demonstrados e em legislação plenamente vigente.

Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
24
IN 1.700, de 2018:
Art. 215. O lucro presumido será determinado mediante aplicação dos
percentuais de que tratam o caput e os §§ 1o e 2o do art. 33 sobre a receita
bruta definida pelo art. 26, relativa a cada atividade, auferida em cada
período de apuração trimestral, deduzida das devoluções e vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
§ 1o O resultado presumido será determinado mediante aplicação dos
percentuais de que tratam o caput e os §§ 1o a 3o do art. 34 sobre a
receita bruta definida pelo art. 26, relativa a cada atividade, auferida em
cada período de apuração trimestral, deduzida das devoluções e vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
§ 3o Serão acrescidos às bases de cálculo de que tratam o caput e o § 1o:
I - os ganhos de capital, demais receitas e resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo caput e pelo § 1o, auferidos no mesmo
período, inclusive:
(...)
10. Sobre os valores de tributos apurados incidiu a multa de ofício
qualificada, no percentual de 150%, conforme art. 44, I, c/c §1o, da Lei n°9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15.06.2007, uma vez que a
fiscalização concluiu que a interessada teria praticado ação deliberada para evitar
o conhecimento da autoridade fazendária do fato gerador ao não prestar, ou
prestar incorretamente as informações.
10.1. As ações da interessada listadas no subitem 7.1. deste Voto -
confirmadas pelo conteúdo dos autos - foram entendidas como dolosas para
evitar o real conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador,
com utilização de empresa meramente documental, ou de fachada.
10.2. Convém transcrever o fundamento legal da multa de ofício ora
aplicada (150%):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007).............................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
25
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(negritos acrescidos)
10.3. Quando o sujeito passivo informa na escrituração (ECF) e declara na
DIPJ/ECF elementos suficientes para apuração das bases de cálculo do imposto ou
contribuições, assim como escritura corretamente suas operações, mas ao final
não efetua qualquer recolhimento e não confessa seus débitos, a multa a ser
aplicada é de 75%, uma vez que não se configuraria qualquer sonegação de
informações. Pelo contrário, há até contribuição do contribuinte para viabilizar a
apuração das bases de cálculo dos tributos, uma vez que os elementos para se
exigir eventuais tributos devidos teriam sido apresentados à Administração
Tributária, que apenas constituiria os créditos tributários correspondentes,
adicionando ao principal devido a multa de ofício de 75%.
10.4. No presente caso, entretanto, entendo que a soma das ações ou
omissões da interessada resultou na ausência de informações sobre suas reais
atividades nas declarações apresentadas e na escrituração digital disponível à
época do início da ação fiscal, demandando muito mais a atuação da fiscalização.
10.5. Somente a atuação de forma deliberada e intencional da Reclamante,
visando sonegar tributos, é que justifica o fato de constituir empresa de fachada
com o intuito de desviar receitas e funcionários para pagamento de tributo em
valor menor do que o devido. Por óbvio que a multa não pode ser a mesma
aplicada sobre o contribuinte que contribui com a administração tributária.
10.6. Tenho convicção que esta conjugação de fatos que evidencia a
constituição de empresa de fachada, por si só, demonstra a intenção de ocultar
do fisco a ocorrência do fato gerador, caracterizando fraude e sonegação, como
definido nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502, de 30/11/64. Tal conduta enseja a multa
de ofício prevista no § 1o do Art. 44, da Lei no 9.430/96, em sua nova redação
inserida pela Lei no 11.488/2007, no percentual de 150% sobre a totalidade ou
diferença dos tributos apurados de ofício.
10.7. Face ao exposto, entendo correta a exigência da multa de ofício no
percentual de 150% sobre as diferenças de tributos apuradas no procedimento
fiscal, pois todos são lançamentos que têm como fundamento as receitas que,
como já abordado, foram intencionalmente subtraídas da tributação.
11. No que concerne à alegação de inconstitucionalidade da multa de
150%, por ter sido aplicada em patamar superior ao valor do tributo lançado,
além da previsão legal já comentada neste voto, vale destacar que o princípio do
não confisco constante da Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a norma, é
dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça
dos efeitos. Neste aspecto, vale observar que as autoridades administrativas
estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, não possuindo
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
26
competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
normas.
11.1. Relembre-se que a atividade administrativa de constituição do crédito
tributário encontra-se fortemente vinculada ao princípio da legalidade, conforme
art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Acrescente-se ainda que o julgamento
realizado por esta instância administrativa observa de forma irrestrita o
entendimento oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme o art.
7o, inciso V1, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011.
11.2. Dessa forma, o exame de validade normas insertas no ordenamento
jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de
maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)b)
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
11.3. Portanto, não é permitido a este órgão colegiado de julgamento
realizar controle de constitucionalidade ou legalidade de normas. Pelo contrário, a
legislação tributária vigente deve ser aplicada de maneira vinculada. Vale
comentar que o presente caso não se enquadra nas previsões do § 6o acima.
Dos autos reflexos - CSLL, PIS e Cofins
12. A impugnante não suscitou nenhuma questão que diga respeito
especificamente a esses autos de infração, pois apresentou uma contestação
genérica dirigida a todos os lançamentos integrantes do processo. Os autos de
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
27
infração de contribuição para o PIS, Cofins, e CSLL compartilham com o de IRPJ os
mesmos fundamentos de fato e têm a mesma base de cálculo. Assim, visto que a
exigência do AI de IRPJ foi mantida integralmente, deve-se estender o mesmo
julgamento às exigências dos outros autos de infração (CSLL, PIS e Cofins).
Da restituição/compensação de créditos do Simples Nacional 13. Em relação ao
pedido de compensação de eventuais créditos relativos a pagamentos realizados
pela sistemática do Simples Nacional, há que se destacar a legislação vigente:
(...)
13.1. Como se observa, há previsão na legislação para a solicitação
referente à restituição de pagamentos do Simples Nacional indevidos ou a maior,
bem como para ingresso do pedido de compensação.
13.2. No caso concreto, a declaração da inexistência de fato provocou, na
prática, a exclusão da "TPA Serviços" do Simples Nacional.
13.3. Então, merece prosperar a alegação de que os pagamentos efetuados
na sistemática do Simples Nacional devam ser considerados para abatimento dos
tributos devidos sob o regime de apuração do lucro presumido, nos termos das
SCI Cosit no 23/06, cuja ementa segue transcrita:
A autoridade fiscal deve considerar os valores de IRPJ e CSLL referentes ao
período de apuração fiscalizado, apurados pelo sujeito passivo, mediante
adoção de forma de tributação diversa daquela aplicada pela autoridade
fiscal no curso da fiscalização, lançando apenas a diferença de imposto ou
contribuição apurado.
13.4. Ao não considerar os pagamentos efetuados no Simples Nacional, na
apuração do montante devido nestes autos, a autoridade administrativa está
exigindo em duplicidade, em relação à parcela já paga, o valor do
imposto/contribuição.
13.5. Todavia, tais abatimentos não devem ser realizados nos exatos
valores totais, uma vez que os recolhimentos do Simples Nacional envolvem
outros tributos estranhos ao Auto de Infração. Assim, para o devido abatimento,
uma vez confirmados os recolhimentos nos sistemas de controle, devem ser
segregadas dos pagamentos as parcelas correspondentes respectivamente a IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS, objetos do lançamento. E não há que se falar em aplicação de
SELIC aos pagamentos a serem “compensados”, posto que cada um deles será
decotado em valor original do tributo também em valor original, correspondente
ao mesmo período de apuração, conforme a seguir consolidado.
Tabela 1 - Pagamento em DAS - valores dos créditos tributários do
IRPJ/CSLL/Cofins/PIS constituídos por meio do PGDAS-D (Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples - Declaratório), conforme declarações
transmitidas constantes do Portal do Simples Nacional, opção "Entes
Federativos/Consulta PGDAS-D/Consultar Declaração":
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
28
(...)
14. A Reclamante também solicita a exclusão do sócio administrador da
condição de responsável solidário. Apenas menciona que se está "diante da total
ausência de dolo e de provas produzidas pela Fazenda Estadual".
14.1. No entanto, não o que se vê nos autos. Conforme já explicitado
anteriormente neste Voto, sobejam indícios de fraude e de sonegação, todos
enumerados no item 7.1.
14.2. Então, em relação ao sócio administrador, Sr. Fabiano Busnardo, deve
ser mantida a sua responsabilização. Em que pese a responsabilidade do sócio
administrador ser excepcional e imputável com a prudência necessária à perfeita
distinção de hipóteses normais, a conduta revelada nos autos e relatada neste
Voto, caracteriza infração à legislação civil, societária ou comercial,
principalmente se considerarmos o contexto referente à interposição de empresa
de fachada com o intuito de se eximir do pagamento de tributos e contribuições.
Ficaram demonstrados atos de gestão que configuram infração ao artigo 71
(sonegação) da Lei No 4.502, de 1964, além do ajuste doloso (conluio) a que se
refere o artigo 73 do mesmo diploma legal, conforme frisou a autoridade fiscal no
relatório:

14.3. Ademais, os administradores respondem solidariamente, perante a
sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no
desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão,
consoante disposto no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil):
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a
sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas
funções.
14.4. Dessa forma, não será possível autorizar a exclusão do sócio
administrador do polo passivo da obrigação tributária, muito menos reativar o
número de inscrição do CNPJ da TPA Serviços.
15. Em relação aos julgados administrativos indicados pela defesa, vale
frisar que não têm o condão de vincular esta instância de julgamento. Para que se
constituam em normas complementares da legislação tributária, as decisões
administrativas necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei, como
determina o art. 100, inciso II2, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
29
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Sobre o tema, observe-se a
interpretação disposta no Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“(...)
3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados
na relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia
normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a
efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a
eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às
partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará
seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo que decorreu a decisão daquele
colegiado. (...)"
15.1. Dessa maneira, na ausência de lei atribuindo eficácia normativa às referidas
decisões, o entendimento nelas exarado, ainda que sirva de reforço para uma
determinada tese, produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no litígio
específico, não se estendendo genericamente a outros casos.
16. De todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, para
determinar a manutenção parcial dos créditos tributários lançados de ofício,
conforme cálculos já demonstrados, nos termos do presente Voto.”
Por tudo o que foi aduzido e pela caracterização de sonegação e conluio (arts. 71 e
73 da Lei 4.502/64), de fato, deve-se aplicar a multa de ofício qualificada (150%, isto é, duplicação
da multa de 75% prevista no art. 44, I e §1o da Lei 9.430/96), além de juros de mora (art. 61, §3o,
Lei 9.430/96)
Todavia, o percentual de 150% aplicado na cobrança da multa de ofício qualificada
deve ser reduzido para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido §
1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada.
Vale a conferência da nova redação da legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725375/2018-88
30
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96. No entanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se
por aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
Por fim, em relação ao pedido de compensação de eventuais créditos relativos a
pagamentos realizados pela sistemática do Simples Nacional, já restou decidido pelo acórdão de
piso que os pagamentos efetuados na sistemática do Simples Nacional devam ser considerados
para abatimento dos tributos devidos sob o regime de apuração do lucro presumido, nos termos
das SCI Cosit no 23/06.
Assim, nos termos da decisão recorrida, para o devido abatimento, uma vez
confirmados os recolhimentos nos sistemas de controle, devem ser segregadas dos pagamentos as
parcelas correspondentes respectivamente a IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, objetos do lançamento. E
não há que se falar em aplicação de SELIC aos pagamentos a serem “compensados”, posto que
cada um deles será decotado em valor original do tributo também em valor original,
correspondente ao mesmo período de apuração, conforme a seguir consolidado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, dar provimento parcial para manter parcialmente os créditos tributários lançados tal como
decidido pelo acórdão de piso, confirmar a responsabilidade solidária do sócio administrador e
aplicar a retroatividade benigna, devendo a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar de
100% com fulcro no art. 106, II, alínea “c”, do CTN.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 978
DF CARF MF
Original